Tribunal: TJDFT
Processo: 0005502-25.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS E PROVA DOCUMENTAL. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pela prova documental e confissão extrajudicial do apelante.

2. Não comprovados quaisquer indícios de falha técnica no exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de regularidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do acusado enquanto conduzia veículo automotor.

3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.